Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CCB. EMPRÉSTIMO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
1. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível na execução sobre o imóvel oferecido como garantia real em benefício da entidade familiar (art. 3o, V, Lei 8.009/90).
2. Para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é imprescindível que nela seja desenvolvida atividade dessa natureza, o que não se observa no caso, em que imóvel é empregado por empresa de terraplanagem.